Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LEANDRO MENDES DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Impetrados para se manifestarem, no prazo de 5 dias, quanto ao pedido de aplicação de multa diária por descumprimento da decisão judicial (Id. 58087063). Após, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora